Tribunal: STF
Processo: RE 389331
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-30
Data de publicação: 2003-09-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM
URV.
1. No julgamento do RE 313.382 reconheceu-se a
constitucionalidade da expressão "nominal" contida no inciso I, do
art. 20, da Lei 8.880/94, em face dos princípios da manutenção do
valor real dos benefícios previdenciários e do direito
adquirido.
2. A alegação de contrariedade ao postulado da
irredutibilidade dos benefícios previdenciários carece do devido
prequestionamento, pois tal matéria não foi em momento algum
discutida pelas instâncias ordinárias, que resolveram a lide à luz
dos mencionados princípios.
3. Embargos de declaração recebidos
como agravo regimental a que se nega provimento.